Tribunal: TJDFT
Processo: 0723997-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
TRUBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO. ATIVOS DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO ELETRÔNICO. PENHORA. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ADESÃO. PARCELAMENTO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. LEVANTAMENTO DO IMPORTE PENHORADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. QUITAÇÃO INEXISTENTE. LIBERAÇÃO DA PENHORA ANTES DA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO POSTERIOR À PENHORA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto aderindo o executado a programa de regularização tributária, sendo contemplado com o parcelamento da obrigação reconhecida, não implicando a adesão e o parcelamento quitação, impactando simplesmente a exigibilidade da obrigação, que fixa sobrestada, inviável que, consumada penhora de dinheiro anteriormente ao deferimento do parcelamento, seja liberada, pois, suspensa a exigibilidade do débito tributário em execução, passa a ostentar a qualidade de garantia até que haja integral realização do débito exequendo (CTN, art. 151, VI).
2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.